Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ACORDO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ILIQUIDEZ DA DÍVIDA. NÃO VERIFICADA. RECONVENÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DESÍDIA PROFISSIONAL. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. A apelação busca a reforma da sentença que reconheceu devidos os valores fixados em contrato de prestação de serviços de advocatícios a título de honorários contratuais e negou o pedido reconvencional em função da teoria da perda de uma chance.
2. O arbitramento judicial de honorários é realizado quando existe ausência ou omissão contratual entre advogado e cliente em relação à mensuração do trabalho e o valor econômico da questão.
3. No presente caso, houve a estipulação de contrato entre as partes em que há cláusula clara determinando o ajuste dos honorários contratuais em caso de transação ou acordo entre as partes.
4. O contrato é claro ao determinar a fixação de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre os interesses da contratante, mesmo em caso de acordo das partes. Não há cláusula específica referente à substituição do advogado antes do trânsito em julgado do processo, a qual foi realizada de livre vontade pela apelante.
5. A perda de uma chance está caracterizada quando a pessoa tem frustrada legítima expectativa ou oportunidade futura, que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas tivessem seguido o seu curso normal.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.